Tribunal: STF
Processo: ARE 1438169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇOES CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    NULIDADE DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA A AUDIÊNCIA REALIZADA EM PRECATÓRIA. CIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA QUE TORNA DESNECESSÁRIA TAL INTIMAÇÃO. 



    NULIDADE DO FEITO POR OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 STF. INOCORRÊNCIA. ADMISSÍVEL O USO DE ALGEMAS, LIMITADO PARA EVITAR ABUSOS. NO CASO DOS AUTOS, NÃO FOI APONTADO QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DE MAICON, USO ESTE QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA ATA DA AUDIÊNCIA. 



    PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Os réus ISABEL e LUÍS ROBERTO foram declarados reveis e MAICON optou por ficar em silêncio, em juízo. Por outro lado, LEANDRO negou o cometimento do delito, assegurando que acompanhava o grupo, porque teria sido convidado para beber, quando foram todos abordados pela polícia. No entanto, a prova dos autos deixou inconteste que os réus LUÍS ROBERTO e MAICON, em conjunção de vontades, empunhando arma de fogo, renderam a vítima, que trabalhava em seu estabelecimento comercial, e deram voz de assalto, arrebatando quantia em dinheiro e fugindo no veículo UNO Placas IOT 9988, dentro do qual estava o casal LEANDRO e ISABEL, ambos cientes dos fatos criminosos e em conjunção de esforços com os primeiros, oferecendo cobertura, permitindo a rápida fuga e o exaurimento do delito. A polícia militar, acionada, abordou os quatro agentes, ainda dentro do veículo, localizando, no mesmo instante, a arma de fogo empregada no assalto e o valor em dinheiro subtraído do ofendido, quantia esta que já estava dividida entre os quatro acusados. A vítima reconheceu LUÍS ROBERTO e MAICON como os agentes que a abordaram. O dinheiro subtraído foi recuperado e restituído ao lesado. O concurso de pessoas resultou evidenciado pela prova. Os quatro acusados, agindo em comunhão de vontades e conjugação de esforços, agilizaram o evento delitivo e diminuíram a capacidade de reação da vítima. Condenação mantida.



    PENA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. 



    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU LUÍS ROBERTO. ALTERAÇÃO. 



    PENA DE MULTA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. DESCABIMENTO NESTA SEDE. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.“



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação à “a ampla defesa e ao contraditório, direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, da Carta Magna”.



    O recorrente alega, em síntese, que “a sentença condenatória foi mantida em sede recursal com fundamento em prova exclusivamente oriunda de inquérito policial, não havendo em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento pessoal, bem como a vítima diz que foi abordado por duas pessoas, não tendo indicado a presença do recorrente Leandro, portando é duvidosa a valoração probatória advinda em oitiva contraditória, cujo princípio do in dubio pro reo deve operar em favor da absolvição”.



    Ademais, aduz que “deve ser afastado o aumento de pena do Inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, pois trata de dispositivo legal revogado” e que “faz jus a redução da pena em grau máximo de 1/3, considerado os predicados pessoais favoráveis”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o recorrente “deduziu a existência de repercussão geral de forma genérica”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, §§ 1º, 2º, 4º, I, e 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”  (ARE 912.940-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019) 



    No mesmo sentido, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Destaco que, no que tange à revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o Tribunal a quo consignou que “a revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, pela Lei nº 13.654/2018, não configurou reformatio in mellius. Trata-se, na verdade, de mera continuidade normativo-típica, com a transferência da majorante do emprego de arma para o § 2º-A, I, do mesmo dispositivo legal, agora com a especificação de que a arma seja, necessariamente, de fogo. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo apenas passou a ser punida, na novel legislação, de modo mais severo, caracterizando, em realidade, novatio legis in pejus, que, por isso, não retroage, sendo mantida a aplicação da majorante, nos moldes do inciso já revogado, fenômeno este da ultra-atividade da redação anterior, porque mais favorável ao réu relativamente à disposição atualmente vigente”(e-Doc. 28, p. 3). 



    Essa orientação está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A Lei n. 13.654/2018 apenas deslocou o tipo penal incriminador do inc. I do § 2º para o inc. I do § 2º-A, acrescido ao mesmo art. 157 do Código Penal, aumentando, inclusive, de 2/3 a majoração para a pena prevista” (HC 189.457/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2020).



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ofensa ao princípio da presunção da inocência (in dubio pro reo – artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.096.320-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente